Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751512-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos a este Relator eventual em virtude de afastamento do Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 68211640) contra a decisão do Relator, que indeferiu liminarmente a gratuidade de justiça à recorrente (ID 67024986). Apesar de conter pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravo interno, por ausência de previsão legal, não comporta a concessão de liminar, porquanto voltado a levar ao colegiado o exame sobre o acerto ou não da decisão monocrática da relatoria, sendo permitido ao Relator tão somente exercer o juízo de retratação. Dito isso, sem prejuízo de oportuno reexame quando do julgamento do mérito do recurso, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 67024986. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator